Tribunal: STF
Processo: RE 1317356
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. ANS. REAJUSTE NÃO LINEAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. PROCESSOS ADINISTRATIVOS INVOCADOS COMO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. REVOGAÇÃO DA NORMA REGULAMENTAR QUE EMBASOU O AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA REGRA ORIGINÁRIA (ARTIGO 61-A, RN/ANS Nº 124/2006) NA RN/ANS Nº 124, ARTIGO 57. NÃO INCIDÊNCIA DE REGRA “MAIS BENÉFICA” NO CASO CONCRETO. SUBSTITUIÇÃO DE SANÇÕES (MULTA POR ADVERTÊNCIA). DESCABIMENTO. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. MANTIDA A SENTENÇA ATACADA. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA (ARTIGO 85, § 11, CPC/2015).”
    2.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. Sustenta o recorrente ter havido inobservância ao entendimento firmado na ADI 6.053/DF.
    3.  O recurso merece ser provido. Isso porque o acórdão recorrido não está alilnhado com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 6.053/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no qual se declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos. 
    4.  No referido julgamento, este Supremo Tribunal Federal, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei nº 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, estabeleceu que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros deste Tribunal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal. O acórdão do aludido precedente foi assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.
    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio’ (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).
    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.
    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE”.
    5.  Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. 
       Publique-se.
          Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator